Tribunal: TJSP
Processo: 1502336-49.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. (ART. 157, §2.o, INCISO II C.C. ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). Roubo em concurso de pessoas, mediante ameaça. Subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas vítimas distintas. Autoria e materialidade bem reconhecidas. Réus presos em flagrante instantes após a ocorrência, na posse dos objetos subtraídos. Evandro, réu confesso,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. (ART. 157, §2.o, INCISO II C.C. ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). Roubo em concurso de pessoas, mediante ameaça. Subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas vítimas distintas. Autoria e materialidade bem reconhecidas. Réus presos em flagrante instantes após a ocorrência, na posse dos objetos subtraídos. Evandro, réu confesso, primário, possuidor de bons antecedentes. Regime inicial semiaberto que melhor atende às finalidades da pena. Quanto a Gerson, necessidade de redimensionamento da pena, mantido, porém, regime inicial fechado, considerados a dimensão da pena, seus maus antecedentes e múltipla reincidência. Recurso parcialmente provido.